Tribunal: STF
Processo: ARE 1206440
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. SÚMULA 279/STF.



    1.  Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da autoria e materialidade pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2.  Quanto à alegação do reconhecimento de novatio legis in mellius, tal como como consta no parecer ministerial, “para se concluir que a conduta do ora agravante estaria abrangida pelo Decreto em tela, seria necessária dilação probatória, perícia quanto à energia cinética do armamento apreendido”. Incide, no caso, a Súmula 279/STF.



    3. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.